Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. Furto qualificado. Interior de veículo. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Correta. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado (155, § 4o, I e IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) se foi correta a valoração negativa das circunstâncias do crime; e, (iii) se a fração de aumento utilizada na exasperação se encontra de acordo com os parâmetros judiciais.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Na primeira fase da dosimetria é possível a aplicação de diferentes critérios, como, a título de exemplo, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal, ou ainda a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial desfavorável.

5. As circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, utilizado como qualificadora na sentença, e com rompimento de obstáculo, exasperando a pena-base na primeira fase.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.